Tribunal: STF
Processo: ARE 1593353
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. OMISSÃO. MATÉRIA SUBMETIDA AO PLENÁRIO VIRTUAL PARA ANÁLISE QUANTO À EXISTÊNCIA DE REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1415-RG. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS ACOLHIDOS. 
    1. Como demonstrado pelo embargante, houve omissão quanto à aplicabilidade do tema 1415-RG.
2. A matéria foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto a existência de repercussão geral (Tema 1415-RG). 
3. Embargos de declaração acolhidos, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem. 

Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
A parte embargante aponta a existência de omissão quanto à aplicabilidade do tema 1415 da Repercussão Geral. Argumenta-se que o STF teria afetado a matéria em discussão ao rito da repercussão geral no tema 1415.
Requer o acolhimento dos declaratórios com sobrestamento do recurso até o julgamento definitivo do leading case. 
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Com razão o embargante. 
A matéria em discussão diz com a definição das rubricas que integrariam a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador, nos termos do art. 195, I, da Constituição Federal. 
Extrai-se dos autos que o embargante aduz a não incidência da contribuição previdenciária sobre adicional de horas extras, adicional noturno, auxílio alimentação e décimo terceiro salário, sob o argumento de que seriam parcelas indenizatórias e não remuneratórias. 
Ocorre que esta Suprema Corte, no tema 1415, especificamente quanto ao auxílio alimentação, submeteu a matéria ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no ARE 1.370.843-RG, assim ementado:

“Ementa Sobre Repercussão Geral: Direito tributário. Repercussão geral no recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária devida pelo empregador. Coparticipação do empregado. Vale-transporte e auxílio-alimentação. Repercussão geral reconhecida. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujo pedido é a concessão da ordem para garantir o direito à compensação do crédito tributário devido ao afastamento da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os descontos do vale-transporte e vale-alimentação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber a amplitude do conceito constitucional de "rendimentos do trabalho", previsto no artigo 195, inciso I, alínea "a", da Constituição da República, como fundamento de validade para a incidência das contribuições sobre o vale-transporte e o auxílio-alimentação. III. Razões de decidir 3. A matéria exige avaliação da amplitude do conceito constitucional de "rendimentos do trabalho", a partir do qual as normas infraconstitucionais extraem seu fundamento de validade para a incidência das contribuições previdenciárias patronais sobre o vale-transporte e o auxílio-alimentação. 4. A questão constitucional apresenta repercussões econômicas e sociais, porque trará impactos significativos tanto para a Fazenda Nacional, em termos de arrecadação tributária federal, quanto para os agentes econômicos privados na condição de empregadores e os empregados. Ademais, possui repercussão jurídica, à luz da litigância tributária observável na matéria no contencioso administrativo e judicial, assim como pela inexistência de balizas interpretativas deste Tribunal à legislação infraconstitucional e à administração tributária federal na espécie. IV. Dispositivo e tese 5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se incide a contribuição previdenciária, prevista no art. 195, inc. I, al. “a”, da Constituição da República, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio-alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado.” (ARE 1370843 RG, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, DJe 21-10-2025)

Dessa forma, como a matéria aqui tratada é discutida no leading case acima, reconsidero a decisão embargada, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem. 
Ressalto que o art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.
Devolvam-se os autos à Corte de origem.
Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente